Tribunal: TJMT
Processo: 0004061-91.2014.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004061-91.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), VALDENIR LOPES DA SILVA - CPF: 003.300.181-24 (APELANTE), AGNANDE LOURENCO DA SILVA - CPF: 026.183.221-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINTA A PUNIBILIDADE, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004061-91.2014.8.11.0013

APELANTE: VALDENIR LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – QUESTÕES MERITÓRIAS PREJUDICADAS.

Verifica-se que, entre a prolação da sentença e a data atual, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem
haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de receptação dolosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004061-91.2014.8.11.0013

APELANTE: VALDENIR LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou procedente a denúncia e condenou Valdenir Lopes da Silva pela prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pela extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência da prescrição, nos moldes do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 110, § 1o, e artigo 109, inciso V, do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004061-91.2014.8.11.0013

APELANTE: VALDENIR LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado pela prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2017.

A sentença foi prolatada em 14 de maio de 2020 e publicada em 14 de maio de 2020, sem recurso oposto pelo Ministério Público, embora intimado em 21 de agosto de 2020.

Com efeito, entre a data da prolação da sentença e a presente data, transcorreu período superior a 4 (quatro anos), nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal, sem que houvesse sem que houvesse a suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional.

Desse modo, a pretensão punitiva do Estado está prescrita nos termos do artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V, e artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo extinta a punibilidade de Valdenir Lopes da Silva pela prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, diante da ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V, e artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Por efeito, prejudicado os demais pleitos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024